Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido de liminar, pugnando pela revogação da prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, uma vez que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, aliado ao risco concreto da liberdade do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP.
2. A gravidade concreta da conduta e a reincidência do paciente, que já cumpria prisão domiciliar por condenação por homicídio qualificado, inviabilizam a substituição por medidas cautelares menos gravosas.
3. As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A presunção de inocência não impede a decretação de prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que indiquem o perigo do estado de liberdade do acusado, conforme consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5. A imprescindibilidade do paciente aos cuidados familiares não restou comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.
Tese de julgamento: a prisão preventiva exige fundamentação concreta, observados os requisitos do artigo 312 do CPP, podendo ser decretada para a garantia da ordem pública, diante de elementos que indiquem o perigo da liberdade do acusado e o risco de reiteração delitiva. A imprescindibilidade dos cuidados do apenado à saúde dos familiares é requisito inafastável, porquanto a prisão domiciliar é uma exceção aos regimes de cumprimento de pena.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 318.